Tribunal: TJSP
Processo: 1025146-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – DESACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA – CONTRATO DE ADESÃO E CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO À OPERAÇÃO COM INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO – MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE LEVADA A CABO POR TERCEIRO, DE QUE FOI

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – DESACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA – CONTRATO DE ADESÃO E CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO À OPERAÇÃO COM INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO – MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE LEVADA A CABO POR TERCEIRO, DE QUE FOI VÍTIMA A AUTORA – TROCA DE PARTE DOS APARELHOS, DE MODO QUE PARTE DOS VALORES RECEBIDOS FORAM ENCAMINHADOS À CONTA CORRENTE DO FRAUDADOR – RÉ QUE ADMITIU NOVO CLIENTE (TERCEIRO FRAUDADOR) COM O MESMO NOME DE CLIENTE JÁ CADASTRADO EM SEU SISTEMA (A AUTORA) – CASO FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA DEMANDADA, A QUEM CABIA ZELAR PELA SEGURANÇA NA OPERAÇÃO, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO – TERCEIRO QUE NÃO TEVE NENHUMA DIFICULDADE EM LEVAR A CABO O GOLPE NOTICIADO NO CASO, O QUAL PÔDE SER PROMOVIDO DE MODO SIMPLES, DIANTE DA COMPLETA FALTA DE CONTROLE DA RÉ ACERCA DO CADASTRO DE SEUS CLIENTES – CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA - INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA INTEGRAL, E NÃO PELA METADE, COMO DETERMINADO PELO JUÍZO – VALOR DE BASE DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE, NO ENTANTO, SER AQUELE DEFINIDO PELO JUÍZO, PORQUE CORRESPONDENTE À REAL EXTENSÃO DO DANO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, PREJUDICADO O DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025146-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BIN - FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA (FIRST DATA), é
apelado/apelante PRATA PURA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso da
autora, prejudicado o da ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41712
APEL.No: 1025146-56.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BIN FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
APTE. : PRATA PURA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO

PEDIDO
DE
REFORMA

DESACERTO
PARCIAL
DA
R.
SENTENÇA

CONTRATO
DE
ADESÃO
E
CREDENCIAMENTO
DE
ESTABELECIMENTO
À
OPERAÇÃO COM INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO
MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDE
LEVADA A CABO POR TERCEIRO, DE QUE FOI
VÍTIMA A AUTORA
TROCA DE PARTE DOS
APARELHOS, DE MODO QUE PARTE DOS VALORES
RECEBIDOS FORAM ENCAMINHADOS À CONTA
CORRENTE DO FRAUDADOR RÉ QUE ADMITIU
NOVO CLIENTE (TERCEIRO FRAUDADOR) COM O
MESMO NOME DE CLIENTE JÁ CADASTRADO EM
SEU SISTEMA (A AUTORA)
CASO FORTUITO
INTERNO
RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA
DEMANDADA, A QUEM CABIA ZELAR PELA
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO, ÔNUS DO QUAL NÃO
SE DESINCUMBIU A CONTENTO TERCEIRO QUE
NÃO TEVE NENHUMA DIFICULDADE EM LEVAR A
CABO O GOLPE NOTICIADO NO CASO, O QUAL
PÔDE SER PROMOVIDO DE MODO SIMPLES,
DIANTE DA COMPLETA FALTA DE CONTROLE DA
RÉ ACERCA DO CADASTRO DE SEUS CLIENTES
CULPA
CONCORRENTE
NÃO
VERIFICADA
-
INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA
INTEGRAL,
E
NÃO
PELA
METADE,
COMO
DETERMINADO PELO JUÍZO VALOR DE BASE DA
INDENIZAÇÃO QUE DEVE, NO ENTANTO, SER
AQUELE
DEFINIDO
PELO
JUÍZO,
PORQUE
CORRESPONDENTE À REAL EXTENSÃO DO DANO -
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE,
PREJUDICADO O DA RÉ.
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 850/853, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Patrimoniais
proposta por PRATA PURA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, contra
BIN FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, momento em
que o Juízo acolheu em parte o pedido inicialmente deduzido,
reconhecendo a fraude de que foi alvo a autora, mas atribuindo a ela culpa
concorrente pelo evento noticiado, e consequentemente condenando a ré à
restituição apenas de metade das quantias inicialmente pleiteadas, o que
se deu nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, para condenar a requerida ao pagamento de
indenização, por danos materiais, no valor de R$ 240.426,49, com
correção monetária desde março de 2018 e juros moratórios de 1% ao
mês, desde a citação. Cada parte arca com 50% das custas e
despesas processuais e com os honorários advocatícios dos patronos
da parte adversa, que com fulcro no artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil fixo em R$ 12.000,00, com correção monetária desde
hoje e juros moratórios de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado.”
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
apresenta a ré suas razões de inconformismo (fls. 861/869), alegando, em
síntese, que não possa ser responsabilizada pelos eventos narrados nos
autos, aos quais não deu causa, uma vez que a fraude em tela foi levada a
cabo por terceiro estranho à lide, o que caracteriza força maior, sendo fato
ainda que, de acordo com os termos do contrato celebrado entre as partes,
cabia à autora zelar pela segurança das máquinas de cartão de crédito por
ela adquiridas junto à demandada, motivo pelo qual pede pelo acolhimento
de seu inconformismo, de sorte a atingir a total improcedência da demanda.
Também insatisfeita com os termos da R. Sentença,
dela recorre a autora, conforme razões de fls. 874/889, sustentando, em
suma, que a responsabilidade pelo ocorrido no caso seja integralmente da
ré, não havendo que se falar em culpa concorrente na hipótese, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o golpe de que foi vítima apenas pôde ser promovido diante da
absoluta falta de segurança nos procedimentos adotados pela demandada,
a quem cabia assegurar que o sistema de pagamentos fornecido e
contratado não fosse tão facilmente suscetível de ser alvo de fraudes. No
mais, pugna ainda pela modificação do valor fixado pelo Juízo como o do
dano sofrido, uma vez que deva ser reputado como correto o montante de
R$ 540.336,31, ou no mínimo o de R$ 502.764,36, razão pela qual pede
pelo acolhimento de seu apelo, de sorte a atingir a total procedência da
ação.
Recebidos os recursos, vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 895/902 e 903/913), subindo então o feito a esta E.
Corte, de sorte a que fosse reapreciada a matéria já decidida em 1o Grau
de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela ocupante do polo ativo
está a merecer parcial acolhimento por parte desta Turma Julgadora,
devendo ser tido como prejudicado o recurso interposto pela ré, uma vez
que os limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada,
não se mostraram plenamente adequados à realidade como vem
estampada ao longo do todo processado.
De forma mais específica, de rigor considerar que, no
caso, a ocupante do polo ativo intentou Ação Indenizatória visando à
recomposição financeira pelos danos patrimoniais que alega ter suportado,
danos estes que adviriam do fato de que foi vítima de fraude levada a cabo
por terceiro alheio à lide, mas através dos meios de pagamento contratados
perante a ré (máquinas de cartão de crédito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, o terceiro em tela logrou êxito em se cadastrar
junto ao sistema operado pela ré com o mesmo nome da autora. Depois
disso, solicitou máquinas de cartão de crédito e promoveu à troca de parte
dos equipamentos da demandante, de sorte a desviar uma porção de seus
ganhos, situação esta que persistiu por mais de um mês, gerando prejuízo
financeiro da ordem das centenas de milhares de reais.
Em primeiro lugar, antes que se adentre na questão
atinente à culpa pelo evento, como suscitada pelas duas partes e em torno
da qual gira a maior controvérsia no caso, de rigor que se analise aspecto
relativo à extensão dos danos noticiados no caso, e portanto qual o valor a
ser adotado como base na hipótese de indenização. Neste ponto,
imperativo concluir que o recurso manejado pela autora, ao menos neste
tópico, não mereça guarida, uma vez que o Juízo definiu adequadamente
tal montante (fls. 853), isto de acordo com os documentos trazidos pela ré
ao feito (fls. 766/805), pelos quais se dá conta de que os valores de venda
desviados pelo terceiro somaram o total de R$ 502.764,36, e não os R$
540.336,31 apontados pela autora, sendo fato ainda que, sobre tais
valores, deveriam incidir ainda as taxas e tarifas regularmente contratadas
entre as partes, do que se presume que o terceiro fraudador recebeu
efetivamente a quantia de R$ 480.852,98, quantia esta, portanto, que
deverá ser tida como base na hipótese de indenização, como
adequadamente definido pelo Juízo.
Superada tal questão, e partindo para a análise da
culpa pelos eventos registrados no caso, culpa esta que reconheceu o
Juízo como de natureza concorrente, e que pretende a ré imputar
exclusivamente à autora, pugnando esta, ao revés, pela responsabilização
integral da ré, de rigor que se assevere que, na hipótese, deve a
demandada ser responsabilizada integralmente pelos fatos em tela, uma
vez que cabia a ela a adoção das medidas necessárias ao resguardo dos
meios de pagamento que opera, ônus do qual não se desincumbiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contento, o que se verifica inclusive diante da constatação da facilidade do
terceiro em burlar seu sistema e levar a cabo o golpe noticiado.
Nesse ponto, importante frisar que a troca de parte das
máquinas da autora apenas se traduziu na segunda etapa necessária à
consumação do golpe, o qual, no entanto, só foi possível porque a ré
permitiu o registro do terceiro como novo cliente em seus cadastros,
ocasião em que o admitiu com o mesmíssimo nome de outro cliente (a
autora), e ainda forneceu a ele as máquinas em questão, possibilitando,
desta forma, que a fraude fosse cometida sem qualquer controle de sua
parte.
Portanto, ao contrário do que resultou consignado pelo
Juízo, não se verifica no caso a hipótese de culpa concorrente, devendo a
responsabilidade pelo ocorrido ser imputada inteiramente à ré operadora
dos meios de pagamento em questão, se traduzindo o evento como
verdadeiro caso fortuito interno, e não força maior, como alegado por ela,
porque não apenas previsível, como plenamente evitável, não pela autora,
mera cliente dos serviços em questão, mas pela própria demandada, que
dispunha de todos os meios para verificar e impedir o cadastro de cliente
com o mesmo nome de outro, e evitar inclusive a contratação ocorrida,
justamente pela suspeita de fraude.
Diante de tal situação, inadequado reconhecer a
presença de culpa concorrente nos autos, fato este que implica na reforma
do entendimento adotado em 1o Grau de Jurisdição, devendo ser acolhido,
nesta parte, o Recurso como intentado pela autora, de sorte a se
responsabilizar a ré integralmente pelo pagamento da indenização devida
pelos prejuízos suportados pela ocupante do polo ativo da lide, o que
deverá se dar pelo valor já fixado pelo Juízo, seguindo os mesmos critérios
de correção monetária e juros de mora por ele já definidos (fls. 853).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, e com pleno suporte nas considerações
traçadas, de rigor firmar entendimento no sentido de que a R. Sentença
hostilizada deva ser alvo de reforma, devendo ser acolhido parcialmente o
inconformismo da autora, ficando prejudicado o recurso da ré. Sucumbente
agora na vasta maioria dos pedidos a ocupante do polo passivo da
demanda, arcará apenas ela com as custas e despesas processuais, além
de honorários Advocatícios, que devem ser fixados em 10% sobre o valor
da condenação, conforme literalmente disposto pelo art. 85, §2o, do CPC, já
servindo tão expressivo montante para cumprir com a majoração prevista
pelo §11, do mesmo dispositivo legal, uma vez que originalmente fixados
em R$ 12.000,00 os honorários.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
autora, ficando prejudicado o da ré, nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator